Tribunal: TCU
Processo: 010.373/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7419/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.373/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Maria de Franca Silva (XXX.174.644-XX); Francisco Vicente da Silva Junior (XXX.885.464-XX); Jerferson Alves de Franca (XXX.567.774-XX); Jose Jenildo Correia Ferreira (XXX.779.134-XX); Lyara Chagas de Menezes (XXX.720.004-XX); Mikaella Roberta dos Santos Silva (XXX.863.774-XX); Natan Tobias da Silva (XXX.562.764-XX); Priscilla Martins Brandao (XXX.949.344-XX); Thales Vinicius Alves da Silva (XXX.677.904-XX); Viviane Angelo da Silva Ramos (XXX.319.104-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.